Tribunal: TJMT
Processo: 1001202-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1045790-49.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de EDUARDO NUNES MARINHO, que determinou a emenda da inicial, para juntada aos autos documento que comprove a constituição do Réu em mora.
O agravante alega, em síntese, que propôs a ação na origem, buscando a apreensão de veículo, face ao inadimplemento de cédula de crédito bancário por parte do agravado.
Sustenta estarem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, não existindo óbice algum para que a busca e apreensão do veículo seja efetuada. Defende o equívoco da decisão que determinou a emenda da inicial.
Destaca que o Decreto-Lei 911/69 exige apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi realizado no caso, e sequer exige assinatura do destinatário.
Salienta que, pelo princípio da boa fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento, não devendo a impossibilidade de entrega penalizar o agravante.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para afastar a determinação de emenda da inicial, recebê-la e deferir a liminar de busca e apreensão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, revogando a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) Apesar de a autora, tenha encaminhado a notificação ao endereço constante no contrato de celebrado, fato é que a correspondência foi devolvida, pelo motivo de “carteiro não atendido” de modo que, tal circunstância não enseja a válida constituição em mora do devedor.
Por esta razão, deve o Autor emendar a inicial em quinze (15) dias, sob pena de indeferimento desta. (ID. 116331488 - Pág. 2).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, INDEFIRO a almejado efeito ativo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator Parte inferior do formulário